Tribunal: TJES
Processo: 5018193-72.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018193-72.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO ALEXANDRE DALBEN e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PELO AJUIZAMENTO EM FACE DE ÓRGÃO DIVERSO DAQUELE RESPONSÁVEL PELA AUTUAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DETRAN/ES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5018193-72.2021.8.08.0024

Recorrentes: RICARDO ALEXANDRE DALBEN e POLIANA AMELIA DE SOUZA DEPOLLO DALBEN

Recorrido: DETRAN/ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR NSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso interposto conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade (ID. 3942214).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 3942218).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
RICARDO ALEXANDRE DALBEN e POLIANA AMELIA DE SOUZA DEPOLLO DALBEN
, verifico que as partes recorrentes sustentam, em síntese:
a)
que o DETRAN/ES é legítimo para figurar no polo passivo da presente ação;
b)
que a demanda não está discutindo a higidez do auto de infração de trânsito, apenas a transferência de pontuação de auto de infração;
c)
que as infrações de trânsito devem ser retirada do prontuário do primeiro autor, considerando que a segunda requerente reconheceu a autoria do auto de infração de trânsito objurgado;
d)
que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença prolatada e julgar procedente os pedidos autorais;
e)
que seja deferida gratuidade de justiça aos recorrentes.

O cerne da presente lide prende-se apurar a responsabilidade pela Auto de Infração de Trânsito - AIT, para fins de transferência de pontuação da Carteira Nacional de Habilitação para o real condutor do veículo na época dos fatos.

In casu
, o recorrente RICARDO ALEXANDRE DALBEN demandou perante Juizado Especial Cível, litigando pela transferência de pontuação referente a auto de infração, para a sua esposa POLIANA AMELIA DE SOUZA DEPOLLO DALBE, real condutora do veículo, referente a AIT lavrado pela Polícia Rodoviária Federal e notificado pelo DETRAN/ES, que resultou na suspensão do direito de dirigir instaurado em seu desfavor.

Neste sentido, foi proferida sentença pelo Juízo
a quo
, julgando extinto o procedimento em primeiro grau de jurisdição, em razão da ilegitimidade passiva do recorrido, face autuação por órgão federal, que detém competência absoluta para processar e julgar causas em que a União é parte, conformar artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

Irresignado, aduz o recorrente que o DETRAN/ES, ora recorrido, é parte legítima para figurar o polo passivo da presente de demanda, visto que, o objeto da presente lide é apenas a discutir a transferência de pontuação de auto de infração, não a higidez do auto de infração autuado pela Polícia Rodoviária Federal.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, explico.

O recorrido alega sua ilegitimidade para realizar a transferência de pontos, eis a Polícia Rodoviária Federal figurou como órgão autuador da infração de trânsito, imposta a recorrida, tese que foi reconhecida pelo juízo originário.

Todavia, vê-se que tal alegação não merece ser acolhida, uma vez que o órgão de trânsito recorrente é responsável pelo processo de suspensão/cassação de CNH, em consonância com o art. 22, inciso II do CTB
1
.

Em conformidade com o posicionamento desta 5ª TR/ES, é dever do órgão de trânsito recorrente, ao iniciar um procedimento administrativo, munir-se de informações a fim de observar a devida ciência da notificação imposta ao condutor, ainda que a penalidade seja originada de outro órgão autuador, sob pena de grave violação aos direitos fundamentais expostos na CRFB/88.

Neste contexto, não há que se falar em ilegitimidade passiva do recorrente, nem mesmo na caracterização de litisconsórcio passivo necessário, tampouco a competência ser da Justiça Federal, portanto, sendo reconhecida a legitimidade do DETRAN, e estando todas as provas necessárias para o julgamento do feito, considerando a teoria da causa madura, passo à análise do mérito recursal.

Pois bem.

Para realizar a transferência de pontuação por infrações de trânsito, é necessário a apresentação de documentos que comprovem a identidade do proprietário e do condutor e a assinatura de um termo de indicação de real condutor.

No caso em análise, considerando que a ação foi proposta pelo proprietário do veículo e pelo condutor indicado, que há declaração da 2º recorrente de que ela seja a real condutora, e inexistindo provas nos autos de que o real condutor do veículo no momento da infração seja o 1º recorrente/autor, tenho que não há obstáculos que impeçam a transferência de pontos para o segundo recorrente (POLIANA AMELIA DE SOUZA DEPOLLO DALBEN).

Lado outro, a parte recorrente pugna que seja declarado nulo o processo administrativo nº 2021-G50VG, pois sustenta que sem o auto de infração R439098617, o qual atribuiu ao primeiro autor multa e pontos na carteira por infração de trânsito, o processo administrativo não seria instaurado.

Assim, considerando que o real condutor das infrações foi a segunda recorrente/autora, e que no documento de ID 3942207 há informações de que o processo administrativo nº 2021-G50VG foi instaurado apenas em decorrência do auto de infração R439098617, tenho que sua nulidade é a medida impositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelas partes
RICARDO ALEXANDRE DALBEN e POLIANA AMELIA DE SOUZA DEPOLLO DALBEN
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformar a sentença e, por consequência, declarar a recorrente POLIANA AMELIA DE SOUZA DEPOLLO DALBEN responsável pela infração objeto do auto R439098617 e, por consequência, declarar nulo o auto de infração processo administrativo nº 2021-G50VG em face de RICARDO ALEXANDRE DALBEN.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça aos recorrentes com fulcro no art. 98 do CPC.

Sem custas e honorários.

É como voto.

1
Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

(...) II - realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão federal competente;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)